Tribunal: TJDFT
Processo: 0742808-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
1. Verificada omissão no v. acórdão embargado quanto à preliminar de não conhecimento do agravo aventada em contrarrazões.
2. De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem tratar dos fundamentos decididos na decisão recorrida, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do agravo. No caso em que os fundamentos da pretensão recursal do Réu estão alinhados com a motivação da decisão a quo, porquanto indicadas as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão agravada, não há como admitir o óbice formal à apreciação do recurso
3. Quanto ao mérito, a ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. Tampouco a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, sendo necessário que fique caracterizado o vício do acórdão.
4. Embargos de declaração parcialmente providos, porém, sem efeitos infringentes.